Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716599-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS – ADCAP contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação Civil Pública de n.o 0717706-82.2020.8.07.0001, movida em desfavor da POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, indeferiu a tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais (ID 16873804), busca a agravante a antecipação da tutela a fim de suspender o processo eleitoral, em fase de votação, para eleição do representante dos associados, previsto no §1o do artigo 24 do Estatuto Social. No mérito, requer seja confirmada a liminar, a qual foi indeferida (ID 17004555). Contraminuta (ID 18161460), suscitando preliminar de perda do objeto, dada a superveniente conclusão do processo eleitoral, com a escolha de representante – já empossado. Considerando-se o objetivo buscado pela agravante – suspensão do processo eleitoral – e o noticiado em contraminuta, confirmado a partir de consulta ao sítio eletrônico da agravada[1], a consequência, neste caso, é a perda do interesse recursal, conduzindo à desnecessidade de análise do presente agravo. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. [1] http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/eleicoes-2020-representante-dos-beneficiarios-toma-posse-na-assembleia-geral-da-postal-saude Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator